Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 65669249, uma vez que a hipótese não se enquadra em nenhuma das situações previstas no art. 313 do Código de Processo Civil. Ademais, o julgamento do agravo não impede a eventual realização de acordo entre as partes. Retornem os autos à Turma para que se aguarde o julgamento do recurso, já pautado. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411